Tribunal: TJMT
Processo: 1046990-57.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046990-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO DELGADO BARROSO - CPF: 392.926.308-49 (APELADO), TABATA DELGADO BARROSO - CPF: 328.767.328-90 (ADVOGADO), RODRIGO EMANUEL RABELO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 036.910.791-80 (ADVOGADO), ANDRESSA TODESCHINI - CPF: 963.700.251-00 (APELANTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. REVELIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente Ação de Imissão na Posse, ratificando liminar, fixando taxa de ocupação de 1% ao mês desde a citação até a desocupação, e condenando a ré em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Três questões em análise: (i) nulidade da revelia pela entrega das chaves; (ii) legalidade da cobrança da taxa de ocupação após desocupação; (iii) concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia se configura pela ausência de contestação no prazo legal, não sendo afastada pela entrega das chaves.

4.

A taxa de ocupação é devida nos termos do art. 37-A da Lei 9.514/97, do registro da consolidação até a efetiva posse.

5.

A gratuidade da justiça é deferida, com efeitos ex nunc, diante da alegada hipossuficiência, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa de ocupação é devida até a imissão na posse, conforme art. 37-A da Lei 9.514/97.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 2º, e 335, I; Lei 9.514/1997, art. 37-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2339733/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28.08.2023; TJDFT, RAC 0708459-20.2020.8.07.0020, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 12.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Andressa Todeschini
, de sentença que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse ajuizada por
Cláudio Delgado Barroso
ratificando a liminar de imissão de posse e condenando a ré ao pagamento de taxa de ocupação mensal correspondente a 1% do valor do imóvel, desde a citação até a efetiva desocupação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Suscitam a nulidade da revelia, por ter desocupado o imóvel e entregue as chaves ao autor, bem como a inexistência de enriquecimento sem causa, já que cumpriu a decisão judicial no prazo fixado.

Alega a ausência de fundamento legal para a condenação ao pagamento da taxa de ocupação após a entrega do imóvel. Requer o direito à gratuidade da justiça, dada sua hipossuficiência financeira.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 276058968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (preliminar - Justiça Gratuita)

O CPC estabelece no art. 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a arguição de hipossuficiência financeira.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos ex nunc).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021;e EDcl no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”. (STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro
a gratuidade pleiteada.

VOTO MÉRITO

O autor alegou, em síntese, ter adquirido o imóvel situado na Rua 44, nº 315, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT, por meio de leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciário Banco Bradesco, conforme registrado na matrícula nº 126.862 do 6º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá.

Aduziu que, mesmo após a consolidação da propriedade em seu nome, a requerida permaneceu ocupando o bem, recusando-se a desocupá-lo, ainda que notificada extrajudicialmente. Destacou tentativa infrutífera de composição amigável, o que motivou a propositura da demanda.

De início, verifica-se que a audiência de conciliação foi realizada em 26/09/2023 (ID 130105350), e a partir desta data iniciou-se o prazo de 15 dias úteis para apresentação de contestação (art. 335, I, do CPC), que se encerrou em 17/10/2023. A requerida, todavia, quedou-se inerte quanto à apresentação de defesa, configurando-se sua revelia.

Infere-se que a alegada entrega das chaves não afasta o efeito material da revelia, tampouco constitui fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a demandar enfrentamento judicial.

Quanto a taxa de ocupação, a norma que regulamenta a questão está prevista no art. 37-A da Lei 9.514/97, dada pela Lei 13.465/17, que estabelece o seguinte:

“Art. 37-A.

O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo
,
a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei,
computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do
credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.

(Redação dada pela

Lei nº 13.465, de 2017) (grifei)

A norma tem por objetivo compensar o novo proprietário em razão do tempo em que se vê privado da posse do bem adquirido, de modo que devido o aluguel pelo período em que os requeridos foram notificados para a desocupação do imóvel até a efetiva desocupação, nos termos da sentença.

Nesse sentido:

POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Requisito intrínseco não preenchido. Apelação Cível não conhecida no ponto por ausência de interesse recursal.
TAXA DE OCUPAÇÃO. Nos termos do art. 37-A da Lei 9.514/97, o arremante é parte legítima para pleitear a cobrança da taxa de ocupação, após a efetiva arrematação e transferência da propriedade ao seu patrimônio até a data em que vier a ser imitido na posse do imóvel.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC). Honorários fixados, no caso concreto, em percentual sobre o valor da condenação. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50007439120198210132, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 11-03-2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDAS EM FACE DO ARREMATANTE. TAXA DE OCUPAÇÃO DE 1% NO VALOR DO IMÓVEL. ART. 37-A DA LEI 9.514/1997. 1. É cabível o direito de fruição pelo período em que os réus residiram de forma precária no imóvel, sem a devida contraprestação, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito e sem causa, o que vedado pelo ordenamento jurídico. 2.
Não há qualquer exorbitância ou irrazoabilidade no percentual fixado judicialmente, pois o direito ao recebimento de alugueres no valor de 1% do preço de alienação do imóvel decorre do disposto no artigo 37-A da Lei nº. 9.514/1997.
3. Eventual direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel deve ser postulado pelos ex-mutuários em ação própria contra a instituição financeira credora e não contra o arrematante. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.”

(TJDFT – RAC 0708459-20.2020.8.07.0020 - Relator Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Câmara Cível, julgado em 12-5-2021)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.
Por fim, consigno o deferimento do benefício da justiça gratuita ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025